Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-04.2017.8.11.0049
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000010-04.2017.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR - RENOVA-CAR - CNPJ: 17.057.062/0001-32 (RECORRENTE), HELIEBER ALVES DE ARAUJO - CPF: 012.440.251-86 (RECORRENTE), KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO - CPF: 046.283.111-61 (ADVOGADO), ROSIMEIRE CARDOSO DE MORAES LOPES - CPF: 851.765.329-72 (RECORRIDO), VAINER MARTINS REIS - CPF: 546.912.499-15 (ADVOGADO), FERNANDO RIBEIRO YAMAUTI - CPF: 055.366.579-09 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE TORTOLA - CPF: 533.721.159-53 (ADVOGADO), FERNANDO RIBEIRO YAMAUTI - CPF: 055.366.579-09 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE TORTOLA - CPF: 533.721.159-53 (ADVOGADO), ROSIMEIRE CARDOSO DE MORAES LOPES - CPF: 851.765.329-72 (RECORRENTE), VAINER MARTINS REIS - CPF: 546.912.499-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR - RENOVA-CAR - CNPJ: 17.057.062/0001-32 (RECORRIDO), HELIEBER ALVES DE ARAUJO - CPF: 012.440.251-86 (RECORRIDO), KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO - CPF: 046.283.111-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022